Tribunal: TJMT
Processo: 1071437-35.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MENDES LIMA - CPF: 569.673.061-20 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1071437-35.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30.05.2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrida (s):

JOSÉ MENDES LIMA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SCR. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POSTERIORES. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido JOSÉ MENDES LIMA postula pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da manutenção do cadastro do débito no sistema SCR, em decorrência da referida cobrança.

2.
Sustenta o Recorrido que consta o seu nome no SCR decorrente de inadimplência com a empresa Recorrente, no valor de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), o qual foi lançado como vencido em maio de 2020.

3.
Afirma
que detinha de apenas um cartão de crédito fornecido pela requerida, o qual sequer o autor possui mais, vindo a quitar, não possuindo qualquer dívida em aberto com a requerida.

4.
Ao analisar o arquivo do SCR, verifico que a empresa Recorrente incluiu no SCR da Recorrida os valores de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) e R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) como vencidos/prejuízos, as quais foram mantidas até os meses de 05/2020, 06/2020 e 02/2021 respectivamente, sendo que a partir dessas datas não constam qualquer lançamento de inadimplência ou prejuízo, portanto, sendo que é evidente a regularidade do débito constar como vencido/prejuízo no período mencionado.

5.
Inexiste comprovação, por parte do consumidor, do abalo de crédito no caso em exame, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, resta ausente o cometimento de ato ilícito por parte da Recorrida na hipótese,
razão pela qual a improcedência é medida impositiva.

6
. Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Sustenta o Recorrido que consta o seu nome no SCR decorrente de inadimplência com a empresa Recorrente, no valor de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), o qual foi lançado como vencido em maio de 2020.

Afirma
que detinha de apenas um cartão de crédito fornecido pela requerida, o qual sequer o autor possui mais, vindo a quitar, não possuindo qualquer dívida em aberto com a requerida.

Ao analisar o arquivo do SCR, verifico que a empresa Recorrente incluiu no SCR da Recorrida os valores de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) e R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) como vencidos/prejuízos, sendo que as referidas anotações foram mantidas até os meses de 05/2020, 06/2020 e 02/2021 respectivamente, sendo que a partir dessas datas não constam qualquer lançamento de inadimplência ou prejuízo, portanto, sendo que é evidente a regularidade do débito constar como vencido/prejuízo no período mencionado.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Ressalte-se que o dano moral é um instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de relações, o que é a situação relatada nos autos.

Ademais, a Recorrida sequer comprova que a empresa Recorrente tenha mantido a incluído no sistema SCR após fevereiro de 2021.

Dessa forma, ante a ausência de comprovação de ofensa a honra subjetiva da Recorrida, entendo que o pedido de indenização por dano moral deve ser julgado improcedente
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023